Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718129-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA PALHA PIAUI AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRA PALHA PIAUI contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela demandante. Em suas razões recursais (ID 58715937), a autora agravante afirma que “A decisão aqui recorrida, indeferiu o pedido de justiça gratuita, com base somente no salário recebido pela recorrente, porém, deixou de analisar outros aspectos que são relevantes para o acolhimento dos benefícios pleiteados”. Argumenta que os documentos juntados aos autos “comprovam os gastos extraordinários da agravante e dos seu filho, tendo em vista o TDHI – Transtorno de Déficit de Atenção, Hiperatividade e Impulsividade, além dos outros gastos, como FIES, Plano de saúde, coparticipação, aluguel, psicóloga, natação, medicamentos entre outros”, que totalizam R$ 6.888,74, de modo que não possui condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida liminar vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito alegado, conforme se confere. Eis o teor da decisão agravada: “A petição inicial precisa ser emendada. Vejamos. A autora requereu genericamente a liberação de procedimento/material, nos termos do pedido médico, no entanto, o pedido deve ser certo e determinado, conforme impõe o Código de Processo Civil. Portanto, a autora devera especificar em seus pedidos o procedimento pretendido com a presente ação, a fim de viabilizar o adequado contraditório pelo réu. Assim, defiro o prazo de 15 (quinze) dias para o autor emendar a petição inicial quanto aos pedidos, sob pena de indeferimento da inicial, independente de nova intimação. A emenda deve ser integral, vale dizer, deve ser apresentada nova peça com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Ademais, o documento de ID 194500893 demonstra que a autora obtém rendimentos líquidos mensais suficientes para pagar as despesas processuais do feito, portanto indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à autora o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.060,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na hipótese, conforme contracheques colacionados aos autos de origem, os rendimentos líquidos da autora agravante perfazem o valor aproximado de R$ 6.649,23 (março/2024) - ID 194500894. Assim, considerando o critério de renda até 5 (cinco) salários-mínimos e diante da ausência, até então, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, tenho como cabível o deferimento da gratuidade de justiça. Conforme já decidiu essa egrégia Turma Cível: “O valor dos rendimentos da parte, ainda que possam ser considerados elevados em comparação com a média nacional, não tem o condão de, por si só, afastar a condição de hipossuficiência econômica, sobretudo quando os elementos que instruem os autos demonstram dispêndios que comprometem sobremaneira a renda auferida [...]” (Acórdão 1079961, 07119942220178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018.) Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja a agravante obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o cancelamento da distribuição. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado, para conceder à autora agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator